Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707564-85.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE JOÃO MICHELETTI, ANNA MARIA BARBOSA DE FIGUEIREDO, MYRIAN DEMARQUE OLIVEIRA DE MELLO, CARLOS EDUARDO CAMPOS ELIA RECORRIDO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA - SPE 117 (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Considerando que ainda pendente de julgamento pelo STJ o REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046) e, de publicação do acórdão paradigma, o REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 31160056. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019